Tribunal: STF
Processo: HC 180077
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O exame deste “writ” constitucional revela que o paciente/impetrante busca, na realidade, a concessão, em seu favor, de benefício constante da Lei de Execução Penal (“unificação de suas penas”).
    Tratando-se de incidente da execução da pena, compete ao Juiz das Execuções Penais analisar o pedido em questão, o que evidencia a falta de competência originária desta Corte para apreciar a presente ação de “habeas corpus”.
    É que, por serem taxativas as hipóteses do art. 102, I, letras “d” e “i”, da Constituição Federal – pertinentes à impetrabilidade originária de “habeas corpus” perante o Supremo Tribunal Federal –, falece competência a esta Corte para apreciar o “writ” (RTJ 93/113 – RTJ 115/687 – RTJ 121/1050 – RTJ 125/1027 – RTJ 140/865), ainda mais se o exame do pleito evidenciar que deve ser ele deduzido perante magistrado de primeira instância.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço desta ação de “habeas corpus”.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator